Tribunal: STF
Processo: Rcl 60917
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo 0021685-88.2017.5.04.0662, assim ementado:



    “MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 203/2008. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. O adicional de insalubridade pago aos empregados públicos do Município de Passo Fundo deve ser calculado, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 203/2008, sobre o vencimento básico do trabalhador. Devidas ao empregado as postuladas diferenças de adicional de insalubridade quando o pagamento da parcela, pelo empregador, se deu mediante a adoção de base de cálculo diversa. Inteligência da Súmula 119 deste Tribunal. Recurso provido”. (eDOC 3, p. 9 - ID: 66066806)



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, ao conceder a extensão de vantagens estatutárias previstas em lei complementar para empregado contratado pelo Município sob o regime celetista. 



    Relata a seguinte síntese fática: 



    “Trata-se de reclamação constitucional contra o v. acórdão prolatado em grau de recurso ordinário pelo TRT4 nos autos da reclamação trabalhista nº 0021685- 88.2017.5.04.0662. 



    O E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregado público para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto.



    O processo ainda não transitou em julgado. 



    O TRT4 proferiu decisão nos seguintes termos, em relação ao alcance de vantagens estatutárias ao servidor celetista:



    (...)



    Constou na fundamentação: 



    (…) A despeito do posicionamento do MM. Juiz da Origem, entendo que, em observância ao Princípio da Isonomia e considerando que a própria Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não confere distinção entre servidores estatutários e empregados públicos municipais, a previsão contida na Lei Complementar 203/08 acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade tem aplicação também para os contratos de trabalho dos empregados públicos do Município demandado”. (eDOC 1, p. 2 - ID: e2066008) 



    Por consequência, sustenta ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.894, uma vez que, ao estender a aplicação da Lei Complementar n. 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) a servidores não detentores de cargo público, terminou por admitir que o Município legislasse sobre direito do trabalho, o que encontra vedação no art. 22, inciso I, da CF/88.



    Defende também violação aos entendimentos firmados no Tema 223 da sistemática da repercussão geral e no enunciado da Súmula Vinculantes 10.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido”.



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que “a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa”.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela SV 37, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Pois bem.



    No caso em apreço, colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado que o Tribunal de origem aplicou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (LC 203/2008) a contrato regido pela CLT, estendendo vantagens estatutárias a empregado público. Confira-se trecho do referido julgado: 



    “Inconformado com a sentença de improcedência (ID 524e162), da lavra do Exmo. Juiz do Trabalho Luciano Ricardo Cembranel, o autor interpõe recurso ordinário. 



    Conforme fundamentos expostos no ID 0e1da00, o recorrente objetiva a reforma da decisão quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade e aos honorários sucumbenciais.



    (...)



    O autor foi admitido em 01/04/1987, para exercer a função de marteleiro (ficha de registro de empregado, ID cafeede). O contrato de trabalho permanece em vigor.



    (...)



    O Magistrado da Origem julgou a ação improcedente, sob o fundamento de que, in litteris: ‘Ainda que o conceito de servidor público previsto no art. 20 da Lei Orgânica do Município seja, aparentemente, mais amplo do que a definição constante do art. 2º da Lei Complementar nº 203/2008, é imperioso reconhecer que a previsão de adicional de insalubridade com base de cálculo sobre o vencimento básico contida no referido diploma beneficia unicamente os servidores legalmente investidos em cargo público, que não é hipótese da reclamante, detentor de emprego público.’ (ID 524e162 - Pág. 2).



    (...)



    A despeito do posicionamento do MM. Juiz da Origem, entendo que, em observância ao Princípio da Isonomia e considerando que a própria Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não confere distinção entre servidores estatutários e empregados públicos municipais, a previsão contida na Lei Complementar 203/08 acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade tem aplicação também para os contratos de trabalho dos empregados públicos do Município demandado. 



    A matéria não é nova neste Tribunal, já tendo sido enfrentada e julgada em inúmeras oportunidades, sendo, inclusive, tema de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, do qual resultou a edição da Súmula 119 deste Tribunal, a qual adoto:



    Súmula 119 



    A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203 /2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.



    (...)



    Assim, faz jus o demandante ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade pela adoção do seu vencimento básico como base de cálculo, com reflexos em horas extras, remuneração das férias com 1 /3, 13º salário e FGTS.



    (...)



    Dou provimento ao recurso para condenar o demandado ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade pela adoção do vencimento básico do autor como base de cálculo, com reflexos em horas extras, remuneração das férias com 1/3, 13º salário e FGTS, em parcelas vencidas, observada a prescrição pronunciada na Origem, e vincendas”. (eDOC 3, pp. 10-12 - ID: 66066806; grifos nossos)



    Entendo que a decisão contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, ao entender cabível a extensão de vantagens estatutárias a agentes públicos celetistas, sem que haja expressa previsão em lei nesse sentido, a autoridade reclamada está a invocar o princípio da isonomia para garantir ao empregado público direito trabalhista que não lhe é próprio. 



    E como bem claro na decisão transcrita, concedeu-se ao servidor contratado pelo regime celetista vantagem prevista tão somente na Lei Complementar Municipal 203/2008, qual seja pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento básico.



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao estender direito previsto no Estatuto do Servidor Municipal a empregado público municipal, sem amparo legal, viola o disposto na Súmula Vinculante 37.



    Nesse mesmo sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas envolvendo a Municipalidade reclamante:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 55.813 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55.963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2022)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 50.347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.1.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0021685-88.2017.5.04.0662, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente